Tribunal: TJMT
Processo: 1015815-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015815-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES - CPF: 033.601.871-13 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO LOPES FERREIRA - CPF: 550.445.301-15 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), Juiz de Direito da 1a Vara de Paranatinga/MT (IMPETRADO), JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES - CPF: 033.601.871-13 (IMPETRANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. PACIENTE FORAGIDO POR APROXIMADAMENTE CINCO ANOS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO
. NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO

ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente que teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §

2o, II e IV, do CP) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei no 10.826/2003). A impetração busca a revogação da custódia cautelar, mantida na decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente se: (a) a custódia carece de contemporaneidade; (b) persistem os fundamentos para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal; (c) há excesso de prazo na formação da culpa; e (d) são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
e por ameaças proferidas contra familiares da vítima, somada à condição de foragido do paciente por quase cinco anos, demonstra a sua periculosidade e a intenção de se furtar à ação da justiça, justificando a segregação.

4. A tese de ausência de contemporaneidade não se sustenta,
pois,
a condição de foragido do paciente atualiza, a todo momento, o
periculum
libertatis
, tornando imprescindível a medida para a aplicação da lei penal. A atualidade exigida pelo art. 312, § 2o, do CPP, refere-se aos motivos da prisão, que no caso permanecem hígidos.

5. Não se verifica o alegado excesso de prazo, uma vez que o processo tramita de forma regular, compatível com a complexidade do caso, não havendo qualquer desídia atribuível ao Poder Judiciário.

6. A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente para resguardar a ordem pública, afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, por se mostrarem inadequadas e insuficientes.

7. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para revogar a custódia cautelar quando presentes os fundamentos que a autorizam, conforme o Enunciado Criminal n. 43 do TJMT.

IV. Dispositivo e tese:

8. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. A condição de foragido do paciente por um longo período, evidenciada por inúmeras tentativas frustradas de citação, atualiza a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade.”

“2. A gravidade concreta do delito, revelada pelo
modus operandi
e por ameaças proferidas contra familiares da vítima após o crime, somada à existência de outra anotação criminal, justifica a manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública.”

“3. Não se configura excesso de prazo na formação da culpa quando o trâmite processual é compatível com a complexidade da causa e não se verifica desídia por parte do aparato judicial.”

“4. Demonstrada a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas, por serem insuficientes.”

“5. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva, se presentes os fundamentos que autorizam a custódia cautelar, nos termos do Enunciado Criminal n. 43 do TJMT.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 69, art. 121, § 2o, II e IV. Código de Processo Penal:
arts
. 312, 313, I, e 319. Lei n. 10.826/2003: art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF,
AgR
no HC n. 192.519/BA, Relator Ministra Rosa Weber, 1a Turma, j. 15.12.2020.

STJ,
AgRg
no HC n. 849.938/PE, Rel. Ministro
Jesuíno

Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 28.11.2023.

STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 23.11.2021.

STJ, HC n° 230.995/MS.

TJMT, Enunciado Criminal n. 43.

TJMT, N.U 1019058-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24.10.2023.

TJMT, N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“Habeas Corpus”
, com pedido liminar, impetrado por Fabiano
Dalloca
de Paula e Jéssica Fraga Vasconcelos Neves, em favor de
Antônio Roberto Lopes Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT
.

Extrai-se da impetração que
o paciente
teve o direito de responder ao processo em liberdade negado após ser pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, no âmbito da Ação Penal no 0002671-17.2019.8.11.0044, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §

2o, incisos II e IV, do Código Penal, e no art. 12 da Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), em concurso material (art. 69, do CP).

Em síntese,
os impetrantes
alegaram que
o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) ausência de contemporaneidade dos fatos que justificaram a decretação da prisão preventiva, não havendo fatos novos que justifiquem sua manutenção; b) inexistência de risco à ordem pública, dado que o paciente permaneceu em liberdade por longo período sem reiteração delitiva; c) desnecessidade da prisão para garantir a aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal, pois o paciente possui residência fixa, exerce atividade lícita, constituiu advogado e demonstrou disposição em colaborar com o processo; d) excesso de prazo para a formação da culpa, sendo o adiamento da sessão do júri motivado por requerimento do Ministério Público, e não por manobras da defesa; e) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Por fim, requereu-se a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de contramandado de prisão.

No mérito, pugnou-se pela concessão definitiva da ordem.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
287673883
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
292885876
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025